Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão.

2. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao REsp 1951888/RS, para determinar o retorno dos autos à origem, para fins de processamento da ação de busca e apreensão, por entender que a mora havia sido comprovada pelo simples envio da notificação postal ao devedor para o endereço constante do contrato.

2. Diante do novo entendimento do STJ, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor. Precedente do c. STJ (Resp no 1.951.888/RS).

3. Ainda que não se exija que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, encaminhada para o endereço constante no contrato.

4. Apelação conhecida e não provida.